Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. DESISTÊNCIA DO CONTRATO PELO COOPERADO. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE APÓS A ENTREGA DE CHAVES.

I - As cooperativas habitacionais se submetem às normas do CDC quando atuam como prestadoras de serviços em relação a seus cooperados.

II – Rescindido o contrato por desistência do adquirente do imóvel é cabível a retenção dos valores identificados como taxa de administração e fundo de reserva que juntos alcançam o montante de 13%, a incidir sobre o valor quitado pelo adquirente.

III – O adquirente de imóvel apenas é responsável pelas despesas condominiais e IPTU após a efetiva entrega do bem, com a imissão na posse.

IV – Rescindido o contrato de aquisição de imóvel por interesse do adquirente, os juros de mora incidem apenas após o trânsito em julgado da decisão. Tema 1.002 dos recursos repetitivos do e. STJ.

V – Apelações parcialmente providas.